Tribunal: TJSP
Processo: 1003944-78.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança de corretagem. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Novo julgamento provocado em razão da apreciação da prescrição pelo STJ. Observância do REsp Repetitivo no 1.551.956. Cobrança de corretagem ilícita, pois ausente cláusula contratual que transfere à compradora o valor destacado. Ônus que competia a autora, nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de cobrança de corretagem. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Novo julgamento provocado em razão da apreciação da prescrição pelo STJ. Observância do REsp Repetitivo no 1.551.956. Cobrança de corretagem ilícita, pois ausente cláusula contratual que transfere à compradora o valor destacado. Ônus que competia a autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Não restou comprovada a livre opção da ré apelada para contratação dos serviços, pois inexiste nos autos instrumento contratual com conteúdo claro e expresso sobre o valor do encargo, em atendimento ao dever de informação previsto no artigo 31 do CDC, norma cogente que rege a questão. Recurso a que se nega provimento.